Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704772-21.2022.8.07.0002 RECORRENTES: JOSÉ ARAÚJO DE ASSIS, LUCIMARA DIAS FARIAS ARAÚJO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO. DEFESA. CONDIÇÕES. AÇÃO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. OPOSIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. OCUPAÇÃO. ÁREA. PÚBLICA. PARTICULARES. MERA. DETENÇÃO. PODERES. INERENTES. PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. A juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal é possível somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente. 2. A perícia é desnecessária quando o imóvel estiver individualizado e a propriedade for evidentemente da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). 3. A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) possui legitimidade e interesse para intervir na ação possessória entre particulares. Está autorizada a deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio. Súmula n. 637 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ocupação indevida de bem público não gera direitos possessórios. Qualifica-se como mera detenção de natureza precária. 5. A ocupação de bens públicos por particulares é ato contrário à propriedade do Estado e um esbulho à sua posse sobre esses bens. 6. Apelação de José Araújo de Assis e Lucimara Dias Farias Araújo parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação de Sérgio José Queiroz Alarcão desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código d Processo Civil, asseverando a ilegitimidade processual e ausência de interesse processual da TERRACAP. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXII e LIV e 6o, todos da Constituição Federal, por violação ao princípio da dignidade humana, ao direito de moradia e ao direito de propriedade. Pedem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela legitimidade da TERRACAP, fazendo constar: “A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) apresentou a matrícula do imóvel onde consta como proprietária. A possibilidade de regularização do imóvel é irrelevante para o objeto dos autos.A Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia (Geurb-PGDF) esclareceu que a área descrita não pertence à União ao responder uma consulta formulada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal.” (ID 62474830). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). O extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012